Tribunal: TJDFT
Processo: 0726677-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CRIMINAL VERSUS JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO MAJORADOS. OFENSAS EM REDE SOCIAL. DIFAMAÇÃO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O crime de difamação consiste na conduta de imputar a alguém fato determinado e concreto que lhe seja ofensivo à reputação, ainda que verdadeiro. Havendo emissão de conceitos depreciativos, ofensivos à dignidade, sem a indicação de fato específico, há apenas a configuração do crime de injúria.
2. No caso concreto, a competência para o processo e julgamento do feito é do juizado especial criminal, considerando que, remanescendo a imputação dos crimes de injúria majorada e ameaça, não houve a extrapolação do limite de 2 (dois) anos para a fixação da competência do juizado especial criminal.
3. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado, o Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga.